Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729415-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: JOSE CARLOS POSSMOSER ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S/A contra a decisão de ID 199517179 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOSÉ CARLOS POSSMOSER ALVES, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que não houve tentativa prévia de resolução consensual da questão; que foi realizada a suspensão de cobrança da parcela referente ao contrato impugnado; que não houve dano experimentado; que deve ser afastada a multa aplicada; que o valor da multa é excessivo; que não foi fixado prazo razoável para cumprimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa ou sua redução. Custas recolhidas (ID 61630000). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o único argumento utilizado para justificar o pedido de revogação da decisão liminar consiste na ausência de tentativa prévia, por parte do agravado, de resolução da questão administrativamente. Todavia, a existência de solução extrajudicial, através dos canais de atendimento da instituição, não constitui requisito previsto em lei. Cabe destacar, ainda, que, por expressa previsão constitucional (artigo 5o, XXXV, da CF), a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quanto ao afastamento ou a redução da multa aplicada, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. No caso, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, sem olvidar que a ausência de criação de embaraços à efetivação da decisão jurisdicional de natureza final constitui dever das partes (artigo 77, IV, do Código de Processo Civil). Por outro lado, esta e. Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida pode não estimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, e sim optar pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, em se tratando de suspensão de desconto realizado, o prazo de cinco dias é razoável, não se justificando sua ampliação. Ademais, a parte agravante não apresentou qualquer argumento objetivo ou fato excepcional que a impedisse de cumprir a decisão judicial no prazo fixado. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora